Tribunal: TJMT
Processo: 1029778-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029778-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES]

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), INES BIFF CORAL - CPF: 808.605.409-87 (AGRAVANTE), PAULO JEOVANN CORAL - CPF: 017.926.931-33 (AGRAVANTE), CARINE RIGO PINHEIRO CORAL - CPF: 013.021.571-67 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AÇÃO MANDAMENTAL CONEXA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da execução e determinou a penhora de imóvel. Os agravantes sustentam a existência de ação mandamental conexa, proposta anteriormente, na qual se pleiteia a prorrogação das dívidas oriundas de cédula de crédito bancário, com base na suposta inércia do credor em analisar pedidos administrativos de repactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação mandamental conexa justifica a suspensão da execução de título extrajudicial; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ação conexa com pedido de tutela de urgência indeferido anteriormente, tanto na origem quanto em agravo específico, afasta a plausibilidade jurídica da pretensão de suspensão da execução.

Configura-se preclusão lógica a tentativa de rediscutir, por meio de novo pedido incidental, matéria já decidida negativamente em sede própria.

A jurisprudência consolidada estabelece que a simples propositura de ação revisional ou anulatória não suspende a execução de título extrajudicial, salvo se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso.

O risco de dano invocado pelos agravantes — constrição patrimonial — não se mostra suficiente para justificar a suspensão da execução, diante da ausência de elementos que infirmem a exigibilidade do título.

O meio processual adequado para discutir a exigibilidade do crédito é,
via de regra
, o oferecimento de embargos à execução, sendo incabível a suspensão incidental nos próprios autos executivos sem base legal ou decisão prévia favorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação mandamental conexa, sem concessão de tutela de urgência, não autoriza a suspensão da execução de título extrajudicial.

A rediscussão de pretensão já apreciada em decisão anterior configura preclusão lógica e não pode ser renovada em novo requerimento incidental.

A alegação genérica de risco de dano patrimonial não supre os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo à execução.

A via processual adequada para impugnar a exigibilidade do crédito executado é, em regra, os embargos à execução, e não pedido incidental no próprio processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, § 2º, 300, 784, § 1º, e 919.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10775130017517001, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 16.04.2019; TJ-MG, AI nº 02795156320238130000, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 13.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1029778-44.2025.8.11.0000

INÊS BIFF CORAL e outros (2) X BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por INÊS BIFF CORAL, PAULO JEOVANN CORAL E CARINE RIGO PINHEIRO CORAL, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003858-39.2024.8.11.0021, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de suspensão da execução e deferiu a penhora do imóvel indicado.

Para tanto, sustentam
os agravantes, em síntese, que ajuizaram ação mandamental anterior (processo n.º 1003078-02.2024.8.11.0021), buscando a prorrogação das dívidas oriundas de cédula de crédito bancário, cuja exigibilidade estaria comprometida.

Alegam que a instituição financeira se manteve inerte quanto aos pedidos administrativos de prorrogação, o que os levou ao ajuizamento da demanda.

Defendem, portanto, a necessidade de suspensão da execução, por força da prejudicialidade externa e do risco de dano irreparável, pugnando pela concessão da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao recurso.

O pedido liminar de antecipação de tutela
recursal
foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente agravo, discute-se a possibilidade de suspensão da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., sob o argumento de que pende de julgamento ação mandamental visando à prorrogação da dívida rural objeto da execução.

Ocorre que, a análise detida dos autos revela que a matéria relativa à suspensão já foi objeto de apreciação tanto pelo juízo da ação mandamental conexa (processo nº 1003078-02.2024.8.11.0021), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, quanto por esta Corte, em agravo de instrumento interposto naquela demanda (processo nº 1000438-06.2025.8.11.9005), ocasião em que se confirmou a decisão denegatória.

Esse cenário
evidencia não apenas a ausência de probabilidade do direito, mas também a ocorrência de preclusão lógica quanto à rediscussão da mesma pretensão, que não pode ser renovada indefinidamente a cada ato processual
, agora em sede de ação de execução.

A par disso, é firme o entendimento
jurisprudencial
de que a simples existência de ação revisional ou declaratória não conduz, de forma automática, à suspensão da execução. Para que tal providência seja deferida, exige-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado e do perigo de dano, elementos que não se fazem presentes no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA - CONEXÃO RECONHECIDA - REUNIÃO DAS AÇÕES - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - Nos termos do art. 55, § 2º, I, do CPC/15, são conexas a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, pelo que devem ser apensadas para julgamento conjunto. II - Em se tratando de execução de título extrajudicial, "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução" (
art
. 784, § 1º, CPC/15), pelo que não há se lavar em suspensão da execução até o julgamento final da ação anulatória, mormente em face da credibilidade atribuída pelo legislador ao título extrajudicial e da inexistência de concessão de qualquer tutela antecipada nos autos da ação ordinária.

(TJ-MG - AI: 10775130017517001 MG, Relator.: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/04/2019)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINA A S
U
SPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA - HIPÓTESES DE CABIMENTO - TEMA 998 DO STJ - JURISPRUDÊNCIA TJMG -PREJUDICIALIDADE - INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS CAUSAS - DECISÃO REFORMADA. É cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determina a suspensão do processo sob fundamento de prejudicialidade externa, haja vista a inutilidade de julgamento do tema em sede de Apelação. Conforme pacífica jurisprudência do c. STJ, a existência de prejudicialidade externa não induz em automática suspensão do processo, cabendo ao julgador analisar a plausibilidade da paralisação, a partir das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese dos autos, não obstante os processos tenham a mesma causa de pedir, inexiste relação de interdependência que justifique a aplicação da excepcional medida de suspensão do processo. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - AI: 02795156320238130000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 13/07/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2023)

No tocante ao alegado risco de dano, embora seja inegável a possibilidade de constrição patrimonial em sede de execução, esse fator, por si só, não é suficiente para justificar a suspensão, notadamente quando ausente a demonstração inequívoca de que a dívida seja inexigível. Ao revés, a exigibilidade do título encontra respaldo em contrato formalmente constituído, não havendo decisão judicial que tenha suspendido ou afastado sua eficácia.

De mais a mais, o instrumento processual adequado para discutir a exigibilidade do crédito e buscar eventual suspensão do processo executivo é, ordinariamente, o oferecimento de embargos à execução (art. 919 do CPC), ou, de forma excepcional, mediante decisão proferida na própria ação de conhecimento conexa.

Em outros termos, o
manejo de pedido incidental de suspensão nos próprios autos da execução não se presta a substituir as vias processuais adequadas, notadamente os embargos à execução ou a apreciação do pleito na ação de conhecimento conexa.

No mais, a referida
providência mostra-se ainda mais descabida quando já houve manifestação jurisdicional anterior e desfavorável quanto à suspensão pretendida, circunstância que afasta a possibilidade de rediscutir a matéria a cada nova oportunidade processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025